Tribunal: TJMT
Processo: 0005401-54.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005401-54.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RIGOBERTO MIRANDA - CPF: 274.441.391-72 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – RMI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – REVISÃO QUE INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 201, § 11 da Constituição Federal prevê a revisão do benefício previdenciário, com base no montante reconhecido pela Justiça do Trabalho, que integram o salário de contribuição, para fins de concessão de benefício, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.

2. Uma vez que não se está a tratar de reconhecimento de tempo de serviço com base em sentença homologatória de acordo firmado em reclamação trabalhista, não há se falar na exigência de que a reclamatória trabalhista estivesse fundada em início de prova material par sua valoração na esfera previdenciária, nos termos do artigo 55, § 3°, da Lei n° 8.213/91.

3. O segurado não pode ser penalizado por eventual ausência recolhimento de contribuição por parte do empregador, mormente quando
a Autarquia Previdenciária pode adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais decorrentes das diferenças salariais acordadas, providenciando, se for o caso, a sua cobrança nos moldes do incido I, do artigo 34, da Lei n° 8.213/91.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

5
. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
RIGOBERTO MIRANDA

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por RIGOBERTO MIRANDA, em face da sentença proferida nos autos n° 0005401-54.2012.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelado na majoração do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.312/91.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que, uma vez homologado acordo trabalhista que reconhece o salário do Apelante, não cabe ao mesmo apresentar nos autos qualquer documento comprovante de recolhimento da contribuição da diferença dos valores reconhecidos na reclamação trabalhista.

Assevera, ainda, que o responsável pelo recolhimento da diferença previdenciária é a empresa responsável pelo pagamento do salário do segurado, pelo que não há se falar em impossibilidade de revisão do benefício por ausência de comprovação de recolhimento das diferenças de contribuição.

Além disso, postula pela majoração dos honorários sucumbenciais, afirmando que a quantia fixada pelo juízo singular não é compatível com a complexidade da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 110473464 – pág. 35).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 110473464 – pág. 42/43).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RIGOBERTO MIRANDA, em face da sentença proferida nos autos n° 0005401-54.2012.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelado na majoração do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.312/91.

Extrai-se dos autos que a Apelante RIGOBERTO MIRANDA ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a revisão de benefício previdenciário para inclusão de valor correspondente ao salário e adicionar o percentual de 25%, em razão da perda de membro.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que não restaram comprovados os recolhimentos da contribuição da diferença entre os valores questionados na reclamação trabalhista, que, embora tenha reconhecido o vínculo empregatício, não produziu outro efeito, que não seja a anotação na CTPS, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pedido. Vejamos:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça, “a sentença trabalhista, ainda que a autarquia previdenciária não tenha integrado a Iide, poderá ser admitida como inicio de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço, desde que fundada em elementos de prova." (AgRg no Resp 1386640 PE 2013/0174792-4).

Portanto, transpondo ao presente caso, entendo que a reclamação trabalhista, mesmo que ausente o INSS do polo, ainda poderá ser admitida como início de prova material.

Contudo, no caso em exame, a Ata de Audiência da Reclamação Trabalhista n. 0000798-96.20115.23.0005 (fl.104/105) reconheceu o somente o vinculo empregatício existente entre o empregado e o empregador, sem produzir outro efeito, que não seja a anotação na CTPS.

Ademais, o Requerente não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse o recolhimento da contribuição da diferença entre os valores questionados na reclamação.

Portanto, compreendo que não houve nos autos provas suficientes para o meu convencimento acerca da inclusão “nos proventos do Autor, o montante decorrente do seu salário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)” (fl.17), nem mesmo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

Desse modo, estou convencido de que o Requerente faz jus à majoração de seu benefício previdenciário em 25% (vinte e cinco por cento), conforme o artigo 45 da Lei 8.213/91.

EX EXPOSITIS e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE, com fulcro no art. 269, inc. 1, do CPC, O PEDIDO do Requente, condenando o Requerido na majoração do beneficio previdenciário - aposentadoria por invalidez - do Requerente em 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 45 da Lei 8.312/91.

Condeno ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” (ID. 110473463 – pág. 25/32).

Argumenta o Apelante, em breve síntese, que a sentença
carece de reparos
, tendo em vista que

o responsável pelo recolhimento da diferença previdenciária é a empresa responsável pelo pagamento do salário do segurado, pelo que não há se falar em impossibilidade de revisão do benefício por ausência de comprovação de recolhimento das diferenças de contribuição.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade da revisão da RMI da aposentadoria por invalidez do Apelante, de modo que sejam incluídas as diferenças sobre os salários de contribuição, conforme reconhecido pela Justiça Trabalhista.

Inicialmente, cumpre registrar que a Magna Cartam no artigo 201, § 4°, em sua redação original, e no § 11, do mesmo artigo, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 20/98, prevê a revisão de benefício previdenciário, com base em montante reconhecido pela Justiça Obreira,
in verbis:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
(Incluído dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
. (...)”

Por sua vez, os artigos 29, § 3°, da Lei n° 8.213/91 e artigo 28, I, da Lei n° 8.212/91, assim determinam:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(...)

§ 3o Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina).”

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (...).”

Para efeito de comprovação do tempo de serviço, através de justificação judicial, faz-se necessário a existência de início de prova material, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n° 8.213/92,
in verbis:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)”

Já as regras recebidas por força de sentença trabalhista integram o salário de contribuição, para fins de concessão de benefício, de acordo com o art. 28, da Lei n° 8.212/91.

Na hipótese, o Apelante fundamenta seu pedido em diferenças salariais reconhecidas em acordo trabalhista, devidamente homologado pela Justiça obreira nos autos n° 0000798-96.2011.5.23.0005 (ID. 110473462 – pág. 35/36), em que o vínculo trabalhista é inconteste, prestando-se a reclamatória para indenização pelo acidente do trabalho sofrido, além do reconhecimento das diferenças salariais percebidas pelo autor.

Note-se, portanto, que não se está a tratar de reconhecimento de tempo de serviço com base em reclamatória trabalhista, caso em que, à luz do artigo 55, § 3°, da Lei n 8.213/91, já transcrito, seria exigido que a reclamatória se fundasse em início de prova material para sua valoração na esfera previdenciária, mas de diferenças salariais pagas e não registradas na CTPS do empregado no referido período.

Logo, inquestionável a validade da sentença trabalhista, ainda que homologatória de acordo, para fins de prova quanto à majoração do salário contribuição.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPC. SÚMULA 282/STF. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERGURADO RECONHECIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se as anotações na CTPS, obtidas mediante sentença da Justiça Trabalhista, constituem ou não início de prova material, apta a legitimar a revisão da RMI da pensão por morte recebida pelos recorridos. 2. No tocante à alegada violação do art. 472 do CPC, o tema não foi prequestionado, o Tribunal a quo sequer enfrentou o artigo, implicitamente. Recai ao ponto a Súmula 282/STF. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3 ° da Lei n° 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa nos períodos alegados, como no caso.
(...) (STJ – AgRg no REsp 1.3077.03/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/05/2012).

Ademais, diversamente do alegado pelo Magistrado singular, de que a sentença trabalhista apenas reconheceu o vínculo empregatício existente entre empregado e empregador, sem produzir outro efeito, observa-se que restou reconhecido o valor percebido mensalmente pelo apelante, bem como que fora determinado a notificação da Autarquia previdenciária, considerando o valor do benefício então percebido. Vejamos:

“(...) O(A) autor entrega ao(a) réu(a) no prazo de 05 dias sua CTPS diretamente para o advogado da reclamada, que procedera a entrega no mesmo prazo, de 05 dias, para baixa do contrato de emprego, consignando o dia 15/01/2011 como data de demissão, bem como retificação do salário.

A parte ré reconhece o valor percebido mensalmente pelo reclamante importa em R$ 3.000,00.

Determino que o INSS seja oficiado, considerando o valor do benefício que bem recebendo. (...)”. (ID. 110473462 – pág. 35/36). (Destaquei).

Desse modo, tenho que o Apelante faz jus à inclusão, nos salários de contribuição, especialmente naqueles considerados em seu período básico de cálculo, das rubricas que legalmente os integram e que foram reconhecidas na ação judicial prévia.

Além disso, convém destacar que, levando em conta o aparato administrativo e a facilidade de obtenção de dados pela Autarquia Previdenciária junto à Receita Federal, o eventual não recolhimento das contribuições correspondentes não pode vir em prejuízo do segurado.

Diversamente do que entendeu o magistrado singular, não há como exigir do segurado, ora Apelante, que comprove o recolhimento das contribuições correspondentes pelo empregador, mormente quando a Autarquia Previdenciária pode adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais decorrentes das diferenças salariais acordadas, providenciando, se for o caso, a sua cobrança nos moldes do incido I, do artigo 34, da Lei n° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 34.

No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5° do art. 29-A; (...)”

Ora, o segurado do INSS não pode ser penalizado por alguma irregularidade dos seus empregadores, tampouco pelo descumprimento de suas obrigações para com a autarquia previdenciária a quem, inclusive, compete a fiscalização do recolhimento das contribuições. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO, RMI. APOSENTADORIA POR IDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROVAS MATERIAIS, EXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 10.
O segurado do INSS não pode ser penalizado por alguma irregularidade dos seus empregadores, que dentre outras obrigações, devem recolher as contribuições previdenciárias dos empregados, de acordo com o art. 30, I, da Lei n° 8.212/91, competindo à autarquia previdenciária a fiscalização do recolhimento das referidas contribuições
(TRF5 – Processo AC 268078/PE, Rel. Desembargador Federal Edílson Nobre – Convocado, DJ 09/10/2002, p. 1118). 11. Apelação improvida. Condenação do INSS em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”(TRF5 – Ap 0800825-14.2021.4.05.8401 – 3a TURMA – Rel. CID MARCINO GURGEL DE SOUZA, Julgado em 24/03/2022). (Destaquei)

Logo, na hipótese, independentemente da questão envolvendo o recolhimento das contribuições previdenciárias, o valor remuneratório acordado na esfera trabalhista e registrado na CTPS do Apelante deve ser contabilizado no cálculo da RMI revisanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para declarar o direito do Apelante à revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, considerando o salário de contribuição reconhecido em sentença proferida na Justiça do Trabalho.

Por conseguinte, determino que eventuais valores retroativos sejam apurados em liquidação de sentença, observando-se quanto aos juros e correção monetária, os ditames dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de condenação ilíquida, determino que o percentual seja fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022